Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702735-96.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE MENDONCA DA COSTA APELADO: JOSE MAXIMO DA COSTA NETO D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Existência de Elementos para Afastar a Presunção de Miserabilidade. Em suas razões recursais, a apelante, EUNICE MENDONÇA DA COSTA, pede a concessão da gratuidade judiciária. A recorrente foi intimada a apresentar as cópias de seus extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, as cópias dos comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses e o informe do imposto de renda de 2020 (ID 26870106). No entanto, limitou-se a juntar aos autos apenas o extrato bancário do último trimestre, afirmando possuir como fonte renda apenas a pensão recebida do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS -, no valor de R$ 2.438,57 (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), sem maiores explicações (ID 26943461). Pois bem. Conforme análise dos extratos bancários apresentados (ID 26943462, ID 26943463 e ID 26943464), verifica-se que, além da pensão, a apelante recebeu diversas transferências bancárias no último trimestre. Dessa forma, a recorrente recebeu, em sua conta corrente, nos meses de abril, maio e junho, a quantia, respectivamente, de R$ 7.235,31 (sete mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), R$ 6.788,57 (seis mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 8.184,74 (oito mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Frise-se que, em junho, registrou-se um aumento no valor na pensão recebida pela apelante, passando a ser de R$ 4.489,74 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Destarte, diante dos valores recebidos mensalmente pela apelante em sua conta bancária, verifica-se a impossibilidade de ser concedida a gratuidade judiciária. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator